Tribunal: TJES
Processo: 5001377-78.2023.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001377-78.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CEZAR CEZANA GONCALVES
RECORRIDO: KELVIN WAGEMMACHER DA FONSECA ROCHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DADOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES ajuizada por KELVIN WAGMMACHER em face de LUIZ CESAR CEZANA GONÇALVES.

Em sede de sentença: JULGOI PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e IMPROCEDENTE o pedido contraposto, para CONDENAR LUIZ CESAR CEZANA GONÇALVES ao pagamento de:

i) R$18.770,00 (dezoito mil, setecentos e setenta reais) pela manutenção do veículo VW Nova Saveiro CS 2013/2014, conforme orçamento de ID 28387445. Por se tratar de dano extracontratual, incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a data do acidente até a data do orçamento de ID 28387445, a partir do qual o valor será corrigido exclusivamente pela taxa Selic, que já inclui juros e correção monetária.

ii) R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) pelo aluguel de veículos para transporte de mercadoria. Por se tratar de dano extracontratual, incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a data do acidente até a data de cada pagamento juntado ao ID 28387440, a partir do qual o valor será corrigido exclusivamente pela taxa Selic, que já inclui juros e correção monetária.

iii) R$1.000,00 (mil reais) pela contratação de táxi. Por se tratar de dano extracontratual, incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a data do acidente até a data do recibo de ID 28387452, a partir do qual o valor será corrigido exclusivamente pela taxa Selic, que já inclui juros e correção monetária.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado almejando que a sentença seja reformada.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo.

Anoto que a parte requerida, ora recorrente, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No caso em tela, alega o Recorrido que seu genitor, Sr. Gilton, dirigia o veículo a trabalho, a caminho da cidade de Pinheiros, e pretendia buscar mamão para venda em seu estabelecimento de frutas e verduras.

Sustenta que ao chegar na cidade de Nova Venécia, localidade do Córrego do Cavalo, o Sr. Gilton percebeu sinalizações na pista com indicação de acidente. Ao realizar a curva, foi surpreendido um impacto e sua traseira causado pelo veículo do requerido, um Fiat Strada Vermelho, impacto esse que o arremessou para fora da pista e acabou se chocando em um barranco.

Alega que o acidente causou danos ao veículo e à integridade física do Sr. Gilton. Além disso, utilizava o veículo para buscar mercadorias para o estabelecimento familiar “Casa do Mamão” e, em razão do acidente, teve de contratar frete, o que diminuiu seu lucro.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em tela, vislumbro nos autos que em nenhum momento a Recorrente fornece qualquer tipo de assistência a Recorrida. Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

O Sr. Gilton, motorista do veículo de propriedade do Recorrido no momento do acidente, declarou em seu depoimento que trafegava na via com velocidade entre 60 km/h e 80 km/h, justificando tal conduta em razão da baixa visibilidade decorrente das condições climáticas adversas. Assim como o magistrado de piso, não vislumbro qualquer elemento nos autos que demonstre de forma convincente que o veículo do Recorrido encontrava-se parado na via, conforme sustentado pela parte requerida.

Ademais, a análise das fotografias acostadas aos autos, notadamente aquelas constantes dos IDs 28387444 e 31447336, evidencia de forma clara que o veículo conduzido pelo requerido colidiu contra a parte traseira-esquerda do veículo do autor, circunstância que, por si só, atrai a presunção relativa de culpa daquele que colide na traseira, conforme consolidado pela jurisprudência pátria.

No ordenamento jurídico brasileiro, é consolidado tanto na doutrina quanto na jurisprudência o entendimento de que, em casos de colisão traseira, há presunção relativa de culpa do condutor que colide na parte traseira de outro veículo. Essa presunção decorre da obrigação legal imposta aos condutores de manter distância de segurança compatível com a velocidade, as condições da via, do clima e do tráfego, conforme dispõe o artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB):

Art. 29.
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:
(...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade, as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

O descumprimento desse dever de cuidado gera, por presunção, a responsabilização do condutor que vem na retaguarda. Isso porque, em situações normais de trânsito, quem observa a distância mínima de segurança tem tempo hábil para reagir e evitar uma colisão, mesmo diante de frenagens inesperadas do veículo que segue à frente.

Apesar de não se referir especificamente à dinâmica da colisão, reforça o entendimento de que, na sistemática do trânsito, prevalece a proteção da vítima e a responsabilização objetiva ou subjetiva, a depender da hipótese.

Portanto, no presente caso, considerando que as provas documentais (fotografias IDs 28387444 e 31447336) demonstram que o veículo do autor foi atingido na parte traseira-esquerda, aplica-se plenamente a presunção de culpa do Recorrente.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. C
ondeno a recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)